Tribunal: TJDFT
Processo: 0752526-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752526-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CLAUDIANE RIBEIRO DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CLAUDIANE RIBEIRO DE SANTANA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo no n. 0733670-47.2022.8.07.0001, em que o d. magistrado indeferiu o pedido de restituição de valores bloqueados, sob o fundamento de que não estava suficientemente comprovado que a quantia não guarda relação com o delito em apuração (ID 54295293). Alega a impetrante, em síntese, que, nos autos do Inquérito Policial no 2022.0028295/2022 DRE/DRCOR/SR/PF/DF, a autoridade policial requereu, dentre outros pedidos, o bloqueio de valores nas contas bancárias de todos os investigados, de sorte que, via SISBAJUD, bloqueou-se R$ 15.062,97 (quinze mil e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos) encontrados em suas contas do Nubank e da Caixa Econômica Federal. Ressalta que, em 12/12/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de alguns dos investigados, não tendo oferecido em relação a ela, por entender pela ausência de indícios mínimos que comprovassem sua autoria delitiva. Defende a inexistência de qualquer vínculo dos valores bloqueados com a investigação do tráfico de entorpecentes, sendo eles de origem lícita e fruto do trabalho da impetrante. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar. Requer, liminarmente, o imediato desbloqueio dos valores e, no mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente mandamus não merece ser admitido. Como cediço, o mandado de segurança é remédio jurídico constitucional conferido ao particular com a finalidade de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, na forma disposta no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, dependendo a concessão da medida, mormente em caráter antecipatório, de prova pré-constituída e relevante fundamentação, além do risco de ineficácia do provimento final (Lei 12.016/2009, artigo 7o, inciso III). Fato é que, de acordo com o artigo 5o, do mesmo regramento legal: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Outrossim, o enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. O recurso cabível contra a decisão que indefere o pedido de restituição/liberação de coisas apreendidas é a apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que, conquanto não se resolva o mérito da ação penal, possui natureza definitiva quanto ao incidente processual (sequestro de valores). E, neste caso, o prazo para interposição do recurso cabível seria de 05 (cinco) dias. Assim já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO CABÍVEL. PRAZO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDA. 1. Cabível o recurso de apelação contra as decisões proferidas em sede de incidente de restituição de coisa apreendida, em razão de sua natureza definitiva. Precedente do STJ. [...]. (TJDFT, Acórdão 1143595, 20180610028536APR, Relator: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142) PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SENTENÇA. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO. APELAÇÃO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Contra decisão que indefere restituição de bem apreendido cabe recurso de apelação (Súmula n. 267 do STF). 2. O mandado de segurança só tem cabimento contra decisão judicial quando este ato for manifestamente teratológico ou dotado de flagrante ilegalidade. 3. Ordem não conhecida. (TJDFT, Acórdão 1680272, 07431253920228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) De igual modo, entende o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. NÃO CABIMENTO. MONTANTE AFERIDO PELO TCU. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. CABIMENTO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. DECRETO-LEI 3.240/41. ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. INDÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança como sucedâneo recursal é admitido apenas excepcionalmente, na hipótese restrita em que há ato coator ilegal, abusivo ou teratológico. 2. Eventual aferição pelo TCU de prejuízo ao erário inferior ao valor objeto de sequestro criminal não é suficiente para fazer concluir que a medida assecuratória é desproporcional. Imperioso lembrar que, no sistema jurídico nacional, prevalece o princípio da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal. 3. É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnação de decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro, notadamente porque cabível o recurso de apelação (art. 593, II, do CPP), com efeito suspensivo. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS n. 68.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022; grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO INCIDENTE DE SEQUESTRO. INSTRUMENTO DE DEFESA. EMBARGOS. CONTUMÁCIA DO RECORRENTE. DECISÃO ACERCA DO SEQUESTRO. NATUREZA DEFINITIVA. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO CABÍVEL. PRAZO DA APELAÇÃO DECORRIDO IN ALBIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. INÉRCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO INCIDENTE DE SEQUESTRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 267. VEDAÇÃO LEGAL À UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016, ART. 5o, III). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CAPÍTULO DO MÉRITO DO SEQUESTRO. DECADÊNCIA DO MANDAMUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O sequestro é medida assecuratória cujo deferimento acarreta a indisponibilidade dos bens móveis ou imóveis adquiridos pelo agente como proveito da infração penal ou produto indireto (fructus sceleris). Em interpretação contrario sensu do art. 132 do CPP, no caso de imóveis, igualmente possível o sequestro do produto direto da infração (producta sceleris), porquanto incabível apreensão (CPP, art. 240, § 1o, b), somente aplicável ao produto direto de bens móveis. A finalidade precípua do sequestro é garantir a reparação do dano causado pelo delito e a perda do produto ou proveito auferido pelo agente com a prática do crime, evitando-se, pois, benefício decorrente da própria torpeza. 2. Como cediço, o sequestro é apurado em processo incidente ao processo criminal principal, com objetos estanques. O investigado ou réu possui legitimidade para impugnar o sequestro, por meio de embargos, nos termos do art. 130, I, do CPP, que constitui instrumento processual defensivo dentro do procedimento incidental, corolário do contraditório. Considerando que os embargos não possuem natureza de recurso, mas de defesa, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a decisão acerca do sequestro de bens admite apelação. Precedentes. 3. O thema decidendum do processo incidente de sequestro é autônomo ao processo penal principal, pois tal decisão em nada influenciará na absolvição ou condenação do réu. Destarte, a decisão de sequestro será definitiva, porquanto encerra a relação processual, julgando-lhe o mérito, nos moldes do art. 593, II, do CPP, portanto, cabível apelação, pois ausente subsunção a uma das hipóteses de recurso em sentido estrito (CPP, art. 581). (...) 8. O mandado de segurança substitutivo da apelação constitui via inadequada de impugnação da decisão de sequestro, motivo pelo qual não prosperam as pretensões recursais com fundamento de error in iudicando, quanto ao mérito da legalidade da medida assecuratória, e de error in procedendo, atinente ao não conhecimento do mandamus pelo Tribunal a quo. 9. Recurso desprovido. (STJ, RMS n. 49.540/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 22/9/2017; grifo nosso) Destaca-se, ainda, que o mandado de segurança criminal pode ser admitido em caso de decisões teratológicas, manifestamente ilegais ou com abuso de poder, o que não se verifica in casu. Por fim, ao contrário do que sustentado pela impetrante, não resta configurada qualquer violação a direito líquido e certo, em especial porque, conforme mencionado pelo Ministério Público, após minucioso trabalho investigativo realizado, apurou-se a dinâmica da lavagem de dinheiro, sendo que os integrantes da associação criminosa fragmentavam enormes quantias em dinheiro e encaminhavam para contas bancárias de terceiros, de forma que os valores da impetrante apreendidos/bloqueados podem ter sim relação com o objeto ilícito apurado na investigação (ID 177681175 dos autos de origem). Logo, o indeferimento do pedido de liberação da quantia bloqueada encontra apoio legal no artigo 118 do Código de Processo Penal, o qual prescreve que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Nesta senda, a ausência de demonstração de qualquer direito líquido e certo, atrelada à impetração do presente mandado de segurança criminal em clara substituição ao recurso de apelação criminal, impossibilita a admissão do presente mandamus. Indefiro, pois, a petição inicial, com fulcro nos artigos 5o, inciso II, e 10 da Lei 12.016/2009; 89, inciso III, e 226, inciso I, do RITJDFT. Sem honorários e sem custas. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora